Tribunal: TJBA
Processo: 8033877-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033877-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX QUADROS GOMES PEGO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784/STF. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital somente é obrigatória nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, a ser comprovada de forma cabal.

2. A contratação de terceiros durante a vigência do concurso público, por si só, não caracteriza a preterição ilegal se não houver demonstração da existência de cargos efetivos vagos e da necessidade permanente do serviço (
STJ - AgInt no RMS: 70802 MG 2023/0058247-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Julgamento: 08/04/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Publicação: DJEN 30/04/2025
).

3. Inexistindo prova inequívoca de comportamento arbitrário da Administração ou de cargos vagos legalmente criados, o candidato aprovado em cadastro de reserva detém apenas expectativa de direito, insuscetível de amparo por tutela de urgência.

4. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a decisão que indeferiu a liminar.

5. Revoga-se a decisão liminar proferida no ID 86176231.

6. Tendo em vista o julgamento do mérito do recurso, resta prejudicado o agravo interno interposto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8033877-03.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
Alex Quadros Gomes Pego
e agravada
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25